Tribunal: TJDFT
Processo: 0714082-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714082-54.2022.8.07.0001 RECORRENTE: YURI BRITO SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE. QUANTUM DE REDUÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO No 474 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 1. As formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal constituem meras recomendações e podem ser dispensadas se o reconhecimento na fase inquisitorial foi devidamente confirmado em juízo, sobretudo no caso dos autos em que o reconhecimento não foi sequer considerado para formação do convencimento do julgador. 2. O decreto condenatório encontra-se lastreado pelo depoimento dos policiais e das vítimas, bem como pelas circunstâncias em que foram presos, elementos idôneos e aptos a ensejar a condenação. 3. Diante da existência de circunstância atenuante, reduz-se a pena no patamar de 1/6 (um sexto), consoante recomendado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser redimensionada a reprimenda. 4. Embora a pena tenha sido fixada entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos de reclusão, foram avaliadas desfavoravelmente duas circunstâncias judiciais, razão pela qual é adequado o estabelecimento do regime inicial fechado e incabível a substituição da sanção corporal. 5. O pedido de aplicação da Resolução no 474 do Conselho Nacional de Justiça deve ser formulado ao Juízo das Execuções Penais, órgão competente para analisar o início do cumprimento da pena. 6. Preliminar rejeitada. Recurso do primeiro apelante desprovido e do segundo parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155, 156, caput, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Subsidiariamente, defende a desclassificação do delito em razão de sua menor participação, apontando a inexistência de concurso de pessoas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 155, 156, caput, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “para se acolher os pleitos de absolvição ou desclassificação, seria necessário o revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça..” (AgRg no AREsp n. 1.895.737/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010